Tribunal: TJMT
Processo: 0003602-19.2014.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0003602-19.2014.8.11.0004 CLASSE CNJ 198 COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTES: AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A E OUTROS
APELADOS: JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO E OUTROS
Visto etc.
Trata-se de recursos de apelação contra sentença proferida em autos de Ação Rescisão Contratual com Reparação de Danos e Reintegração de Posse no n.o 3602-19.2014.8.11.0004, código n.o 181775, da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada por AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A contra JULIO ALBERTO PALAZZO e ALCINÉIA CÍNTIA FERRO PALAZZO DE MELLO, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando rescindido o contrato de compra e venda de imóvel rural entabulado entre as partes, com determinação de reintegração de posse do imóvel objeto do litígio e pagamento de multa convencional, estabelecida na cláusula décima primeira, no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), com aplicação de correção monetária a partir efetivo (Súmula 43 do STJ) e juros de 1% (um por cento) contados a partir do vencimento da obrigação (art. 397 do CC/2002), bem como perdas e danos em decorrência dos réus estarem no imóvel desde outubro de 2012. Condenação dos requeridos em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015 (Id. 26393478).
A parte autora AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A apela e defende apenas a necessidade de se obter o efeito suspensivo ativo ao recurso, no que se refere a determinação da expedição imediata do Mandado de Reintegração de Posse, a fim da autora ser imitida na posse de área de 3.872,00 há, de propriedade da parte autora, situada no munícipio de Araguaiana/MT, denominada Fazenda Santa Sônia/MT -100, Km 36, lado direito, sentido Araguaiana – Cocalino (MT), com fulcro no art. 311, do CPC/2015.
Sustenta que a sentença foi omissa no sentido de imposição de multa diária pelo eventual descumprimento da desocupação voluntária do imóvel perseguido. Aduz que com na parte dispositiva da sentença, não se vislumbra a condenação impostas ao requeridos à perdas e danos, devendo a parte autora reter parte do valor das prestações pagas, dentro do percentual de 10% (dez por cento).
Assevera que a posse dos requeridos é injustificada e que estão usufruindo do bem há mais de 6 anos, sendo certo que o inadimplemento contratual foi ocasionado pelos próprios requeridos.
Alega que, em uma leitura literal do art. 932, inciso II, autoriza a tutela provisória a toda modalidade de recurso, porquanto referido dispositivo trata de poder inerente a atividade jurisdicional desempenhada pelo relator, que pode autorizar a concessão de efeito ativo ao recurso, seja fundada na urgência (art. 300 do CPC - fumus boni iuris e periculum in mora), seja na evidência (art. 311 do CPC - probabilidade de provimento do recurso).
Requer a concessão do efeito ativo ao presente recurso, determinando-se a imediata expedição do Mandado de Reintegração de Posse da área de 3.872 há, fixando-se multa diária no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na hipótese de descumprimento desta obrigação. No mérito pede para seja mantida a sentença, acrescendo ao decisum, apenas a multa diária pelo descumprimento da decisão, bem como postula pela confirmação da tutela de urgência requerida, para o fim de determinar a imediata expedição do Mandado de Reintegração de Posse da área objeto do litígio, sem a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da sentença, com auxílio da força policial, se necessário (Id. 26394459)
Contrarrazões apresentadas pelo requeridos (Id. 26394524).
Os requeridos JULIO ALBERTO PALAZZO e ALCINÉIA CÍNTIA FERRO PALAZZO DE MELLO também interpõe recurso de apelação, e em apertada síntese, requerem: i) a reforma da sentença para seja reconhecido o cerceamento de defesa e declarada nula a sentença; ii) a decretação da nulidade do feito, por total ferimento ao princípio do Juízo natural; iii) no mérito, postula pela reforma da sentença para declarar inepto o pedido de reparação de danos, vez que não está configurada a mora, face a falta de cumprimento de obrigação primaz pela requerente (art. 476 do cc/2002); iv) o reconhecimento expresso da posse em favor do requerente, junto aos imóveis de Primavera do Leste – MT; v) a improcedência da ação, ante a falta da obrigação pela requerente que deixou de pagar o banco basa e dar baixa na hipoteca da área de 800 alqueires goiano; vi) a condenação da parte autora por todo tempo em estiverem nos imóveis de Primavera do Leste (Id. 26394510).
A parte autora, em contrarrazões, pugna pela inadmissibilidade do recurso interposto, pois os requeridos/apelantes apresentam 83 (oitenta e três) páginas (apelo), e não ataca os fundamentos da sentença, ferindo de morte o disposto no art. 932, inciso III, do CPC/2015. No mérito requer o desprovimento do recurso (Id. 26394962).
É o relatório.
Decido.
A valer, dispõe o Art. 311 do Código de Processo Civil que: “A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.
Verifico que em primeiro grau, a parte autora formulou pedido liminar de reintegração de posse que foi negado pelo juízo primevo, em 24/04/2014, sob o fundamento de ausência dos requisitos ensejadores da liminar (Id. 26390470).
Foi apresentada a contestação pelos requeridos. O autor impugnou a defesa e rebateu a peça contestatória, bem como afirmou que a utilização das pastagens em demasia aliada a ausência de manutenção das mesmas, aumentava o perigo de dano irreparável, requerendo a reintegração do imóvel, em sede liminar, face o fato novo (Id. 26391470).
Em decisão exarada em 19/01/2016, o magistrado singular indeferiu o pedido de tutela antecipada, considerando que era preciso que fosse solucionado, primeiramente o pedido de rescisão do contrato para somente depois analisar o requerimento de reintegração de pose (Id. 26391470).
Ocorre que, ao proferir sentença, o juízo a quo declarou rescindido o contrato, atribuindo culpa exclusiva aos requeridos, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel rural objeto da lide em favor da parte autora, entretanto, a referida determinação não pode ser efetivada sem que ocorra o trânsito em julgado da sentença.
Pois bem. A tutela de evidência, diferentemente da de urgência, independe do perigo de dano ou de risco ao resultado útil ao processo, uma vez que não é o meio para se afastar uma ameaça, mas para alterar o ônus que normalmente é suportado pelo autor da demanda e que decorre da demora da sua conclusão, tendo em vista que é esse quem suporta e aguarda o desfecho do processo, bem como o processamento de recursos (às vezes dotados de efeitos suspensivo), para só então alcançar o bem pretendido.
Logo, a tutela de evidência permite que o magistrado antecipe uma medida satisfativa, transferindo para o réu o ônus da demora, desde que preencha um dos requisitos do art. 311 do CPC. Veja-se:
“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
Acerca do requisito expresso no inciso IV do artigo acima citado, qual seja prova documental sem prova do réu capaz de gerar dúvida razoável ao juiz, o doutrinador MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES ensina que:
"Nessa hipótese, também manifesta-se a evidência do direito do autor, que se traduz pelo preenchimento de dois requisitos cumulativos: que os fatos constitutivos do direito do autor estejam suficientemente documentados e que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Aqui também se vale o legislador de critérios de proporcionalidade. Não é razoável que o autor tenha de suportar eventuais ônus derivados da demora do processo se os fatos que embasam a sua pretensão estão suficientemente documentados e o réu não opôs prova capaz de gerar dúvida razoável." (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil, volume 1: teoria geral do processo do conhecimento (1a parte) – 15 ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018).
Anote-se que, no caso presente, o autor junta aos autos cópia do contrato de compra e venda firmado entre as partes, e atribuindo culpa aos réus pela rescisão do contrato. Aduziu que os requeridos ofereceram como hipoteca os imóveis ofertados em pagamento da dívida.
Já os requeridos, por sua vez, apresentaram contestação reconhecendo que o contrato não fora integralmente cumprido, aduzindo apenas que a culpa pela rescisão do contrato foi da demandante, uma vez que não realizou o pagamento da hipoteca no imóvel registrado sob matrícula de no 54.559.
E como declarado pelo juízo singular: “é fato incontroverso que os réus não liquidaram as prestações avençadas entre as partes, impossibilitando a concretização do negócio jurídico, pelo fato de oferecerem os imóveis como pagamento da dívida ao Banco Amazônia”.
Desta forma, é de fácil percepção a satisfação dos requisitos expressos no inciso IV do art. 311 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de evidência, posto que o agravado demonstrou com prova documental os fatos constitutivos do seu direito ao juntar o contrato firmado entre as partes, em que deixa claro o preço do imóvel e o prazo e condições para pagamento (Id. 26389496), o que incontestavelmente não fora cumprido pelo requeridos.
Ante o exposto, nos termos do art. 311 do CPC, CONCEDO TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA DETERMINAR A IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DA PARTE AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE, concedendo à parte ré o prazo de 10 (dez) dias para desocupação voluntária. Não havendo desocupação voluntária, expeça-se mandado de reintegração na posse com autorização para uso de força policial, se necessário.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Comunique-se com urgência o Juízo a quo.
Após, retorne-me o feito concluso, para apreciação dos recursos interpostos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora